Tribunal: STF
Processo: ARE 1440478
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO MEDIANTE REALIZAÇÃO DE CAPITAL DE SÓCIO. ITBI. PROJETO ARENA DO GRÊMIO. COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. OUTORGA DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. In casu, a autora ingressou com ação anulatória em desfavor do Município de Porto Alegre, depois do insucesso em reclamação fiscal e em recurso voluntário junto ao Tribunal Administrativo de Recursos Tributários (TART), a fim de obter a anulação do auto de lançamento n. 000838.00/2016, referente à cobrança de ITBI, juros e multa, considerando a incorporação de imóvel ao patrimônio mediante realização de capital de sócio, ou, subsidiariamente, a revisão da base de cálculo do imposto, de modo que incida sobre o valor da transação voluntariamente declarado. Nesse sentido, a compreensão constante da petição inicial é de que o terreno conferido por sócia da autora ao seu capital social está inserido no contexto de uma transação imobiliária vinculada à Arena do Grêmio e, portanto, amparada pela isenção concedida pelo Município de Porto Alegre. O juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do auto de lançamento e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa; entretanto, a sentença não merece prevalecer, porquanto com aplicação equivocada de julgado desta Corte Gaúcha, sem o devido exame que a causa de pedir e o pedido evocam.



    2. A Lei Complementar Municipal n. 605/2008 e o seu Decreto regulamentador n. 16.796/2010, ambos com suas alterações posteriores, preveem a possibilidade de concessão do benefício da isenção tributária no que diz com: (a) as operações e os serviços necessários à construção, à ampliação, à reforma ou à modernização do Estádio Beira-Rio e da Arena do Grêmio Football Porto Alegrense, o que inclui seus estacionamentos, obras e medidas compensatórias e mitigatórias, determinadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre; (b) Imposto sobre a transmissão ‘inter-vivos’, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos (ITBI): relativo às transferências imobiliárias de imóveis, ou parte deles, nos quais se encontram, ou serão edificados os estádios; (c) os estádios e respectivos estacionamentos disponibilizados pelo Grêmio Football Porto Alegrense e pelo Sport Club Internacional para utilização na Copa do Mundo de Futebol de 2014; as obras e construções que serão realizadas, visando ao atendimento do público, espectadores e participantes durante a Copa do Mundo, conforme solicitação e exigência dos órgãos públicos ou da FIFA; todas as obras de infraestrutura destinadas à viabilização do regular funcionamento das obras e construções referidas nos incisos acima, tais como: drenagens, pavimentações, urbanizações, iluminação pública, arruamentos, obras de saneamento, realinhamentos e implantação de linhas de transmissão e redes; obras e construções exigidas pelos Governos Estadual e Municipal, fixadas em termo de compromisso, tais como: escolas, praças públicas, creches, drenagens, pavimentações, urbanizações, iluminação pública, arruamentos, obras de saneamento, realinhamentos e implantação de linhas de transmissão e redes.



    3. Nesse particular, a análise do Decreto Municipal n. 16.796/2010 revela que, ao disciplinar a aplicação da isenção ao ITBI, o Decreto limitou a área de abrangência do benefício (imóveis em que se encontram ou serão edificados os estádios) – o que rechaçaria, de plano, a pretensão contida na ação anulatória – e, ao mesmo tempo, ampliou a isenção (estádios e respectivos estacionamentos disponibilizados pelo Grêmio Football Porto Alegrense e pelo Sport Club Internacional para utilização na Copa do Mundo de Futebol de 2014; as obras e construções que serão realizadas, visando ao atendimento do público, espectadores e participantes durante a Copa do Mundo, conforme solicitação e exigência dos órgãos públicos ou da FIFA dantes apontadas. Num primeiro momento, pode parecer um contrassenso, visto que delimita a isenção aos imóveis envolvendo a área de estádios, mas depois elastece o benefício a estádios e seus estacionamentos, obras e construções voltadas ao público, edificações de infraestrutura etc.



    4. Sendo assim, o que não se pode fazer é perder de vista a literalidade da redação expressa contida na Lei Complementar Municipal n. 605/2008, considerando sua alteração posterior levada a efeito pela Lei n. 648/2010, reproduzida no Decreto, independentemente de este dizer além ou aquém da matéria: a isenção restringe-se a serviços, patrimônio e operações diretamente vinculados e necessários à realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Município de Porto Alegre (art. 1º, § 1º, da Lei Municipal n. 605/2008) e diz respeito às operações e aos serviços necessários à construção, à ampliação, à reforma ou à modernização do Estádio Beira Rio e da Arena do Grêmio Football Porto Alegrense, o que inclui seus estacionamentos e as obras e medidas compensatórias e mitigatórias, determinadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre (art. 1º, § 2º, da Lei Municipal n. 605/2008, com redação dada pela Lei n. 648/2010).



    5. Assim, conferência do imóvel ‘Liberdade I’, matrícula n. 165.774, ao capital social da autora não está enquadrada na isenção passível de ser concedida pelo ente público municipal. Nessa perspectiva, para fins de obtenção da isenção, é claro o movimento da autora no sentido de vincular a realização de capital por meio da transmissão de imóvel como uma operação necessária à edificação da Arena do Grêmio no contexto da Copa do Mundo de Futebol de 2014, o que não encontra amparo na lei. O laudo pericial, produzido por Engenheira Civil nomeada pelo juízo de origem, auxilia na formação da convicção para a correta identificação dos imóveis; entretanto, peca ao lançar luzes em relação à amplitude do empreendimento e determinação do valor do imóvel envolvido na transação. O imóvel conferido pela sociedade empresária sócia, para aumento do capital social da autora (matrícula n. 165.774), é identificado como o empreendimento residencial ‘Liberdade I’, composto por sete torres, das quais duas estão habitadas e cinco se encontram sub judice. Ou seja, como bem identificado nos autos, o Projeto Arena Grêmio é constituído por três empreendimentos distintos: empreendimento comercial, empreendimento residencial e Empreendimento Arena do Grêmio, tendo a autora assumido o ‘desenvolvimento’ da porção residencial, no que diz com um dos dois empreendimentos imobiliários (‘Liberdade I’).



    6. Ainda que para a edificação da Arena do Grêmio a perícia tenha apontado que os complexos empresarial e residencial previstos no estudo de viabilidade urbanística forneçam viabilidade econômica ao Projeto Arena Grêmio, a uma, tem-se que o imóvel conferido à autora para aumento do seu capital social não se tratou de uma operação diretamente vinculada e necessária à realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014, pois, como identificado na própria perícia, a Copa do Mundo já ocorreu e os empreendimentos, diversos da Arena do Grêmio propriamente dita, não estão concluídos; a duas, não é correto afirmar que a operação estava vinculada e era necessária à construção, ampliação, reforma ou modernização da Arena do Grêmio ou mesmo tratava de obras e medidas compensatórias e mitigatórias deliberadas pela Prefeitura Municipal, tampouco é possível enquadrar a isenção nas demais hipóteses previstas no Decreto Municipal n. 16.796/2010. Por óbvio, se o imóvel conferido à autora para aumento do seu capital social se cuidasse de empreendimento residencial diretamente vinculado e necessário à Copa do Mundo de 2014, no mínimo, deveria estar concluído até a sua realização, o que inocorreu. Outrossim, cogitar que a operação estava vinculada e era necessária à construção, ampliação, reforma ou modernização da Arena do Grêmio(estádio) ou mesmo tratava de obras e medidas compensatórias e mitigatórias deliberadas pela Prefeitura Municipal seria interpretar a outorga da isenção de maneira totalmente atrofiada, visto que o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional é expresso ao dispor que a legislação tributária deve ser interpretada literalmente quando trata de outorga de isenção.



    7. Ademais, o julgado desta Corte citado pelo juízo de origem em sua sentença para amparar a outorga da isenção não tem aplicabilidade direta a este caso concreto. O citado precedente retrata a tentativa de sociedades empresárias de obterem o reconhecimento de isenção de ITBI referente à operação de permuta entre o ‘Imóvel Arena’ e os ‘Imóveis da Azenha’ (complexo do Estádio Olímpico), nos termos do estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 605/2008, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 648/2010, o que, de fato, ocorreu, pois se interpretou que a permuta se encontrava dentre as operações e serviços necessários à construção da Arena do Grêmio. Dessa maneira, tal julgado não pode ser corretamente avocado para aqui ter aplicação: uma situação foi a outorga de isenção na permuta entre o ‘imóvel da Arena’ e os ‘imóveis de Azenha’ para viabilizar o Projeto Arena para a Copa do Mundo de 2014, outra é a pretensão de isenção em negócio envolvendo empreendimento imobiliário integralizado para aumento de capital de empresa responsável pelo ‘desenvolvimento’ de uma parte do complexo residencial (‘Liberdade I’), composto de sete torres, que não guarda vinculação direta e necessária tanto à Copa como ao Projeto Arena – no âmbito da construção e aprimoramento –, voltado ampla e exclusivamente à exploração lucrativa. Portanto, não se há falar em anulação do auto de lançamento levado a efeito pelo Município, eis que a outorga da isenção ora pretendida não tem amparo nas Leis Municipais isentivas (Leis ns. 605/2008 e 648/2010).



    8. Ademais, por ocasião da integralização do capital social, em 2012, foi atribuído ao negócio uma quantia, pretendendo a autora, como pedido subsidiário, que tal valor prevaleça para fins de estimativa fiscal, reduzindo-se a base de cálculo do imposto apurada pelo ente municipal. No ponto, a autora não postulou que o valor atribuído fosse reexaminado em sede de perícia, pelo que a adoção (pleiteada no curso dos autos) da estimativa realizada na perícia (inferior ao valor da própria realização de capital) em vez do valor que foi voluntariamente atribuído (pois pleiteado na petição inicial) à transação implica inobservância do princípio da adstrição ou congruência. De qualquer sorte, ainda que fosse considerada tal pretensão, não assistiria razão à autora para ser tomada base de cálculo diversa da utilizada pelo Município. O valor atribuído à incorporação do imóvel ao patrimônio mediante realização de capital observou os outros negócios que foram feitos pela sociedade empresária sócia, pelo que se depreende, com clareza, que as empresas tinham plena ciência do valor de mercado à época do fato gerador e de todo o potencial valorativo futuro, não se podendo interpretar que o valor voluntariamente vinculado estaria aquém do negócio; aliás, pelo contrário, visto que o empreendimento residencial (‘Liberdade I’) se tratava apenas de uma parcela menor da totalidade do empreendimento residencial – que contém o ‘Liberdade II’ – e uma frente dentre outras duas – empreendimento comercial e empreendimento Arena. Ainda, discordando da estimativa fiscal do Município, a autora teve a oportunidade de solicitar a reanálise; no entanto, em vez de apresentar laudo de avaliação, juntou ao recurso voluntário apresentado ao TART um ‘relatório de valoração’, o qual foi devidamente rechaçado pela Conselheira Relatora. Não bastasse isso, o ente público municipal logrou êxito em apontar divergências significativas na perícia (bairros, rendas, localização, metodologia utilizada etc.), somando-se o fato de que apenas três unidades do empreendimento foram suficientes para servir de caução à obtenção de certidão de regularidade fiscal. Por tudo isso, não há nenhuma tese apta a rechaçar o valor atribuído pelo ente público municipal como estimativa fiscal para cobrança do imposto. Recurso provido. Julgamento de improcedência da ação anulatória. Honorários aplicados em faixas, nos patamares intermediários previstos no art. 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, RESTANDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME” (fls. 1-7, e-doc. 9). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339), pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ao fundamento de que:



    “(...) a questão controvertida no presente recurso não se enquadra na hipótese tratada no RE 796.376 (Tema 7962 ) o qual firmou a tese de que ‘A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. Isso porque a Câmara Julgadora assentou que ‘a tese não guarda nenhuma aplicabilidade com o presente caso, em que a autora/embargante atrai a expressa exceção do art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, sendo responsável pelo pagamento do imposto, considerando o objeto social explorado (não incidência de imunidade)’” (fls. 15-19, e-doc. 25).



    4. A agravante argumenta que, “o objeto litigioso consiste na incidência de ITBI sobre operação de integralização de capital realizada pela ora Agravante, cuja exigência está estampada em ato de lançamento (n. 000838.00/2016) realizado pelo Agravado, o qual está revestido de patente inconstitucionalidade e ilegalidade/nulidade” (fl. 9, e-doc. 37).



    Afirma que, “ainda que o v. acórdão tenha ilegalmente desprezado os argumentos da Agravante e afastado a isenção concedida aos contribuintes que realizaram operações vinculadas à realização dos Jogos da Copa do Mundo de 2014, por meio da Lei Complementar n. 605/2008, deixou de levar em consideração que a exação se afigura como flagrantemente inconstitucional, por conta da imunidade tributária nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição da República” (fl. 9, e-doc. 37).



    Assevera que o entendimento do Supremo Tribunal Federal “é exatamente no sentido de afirmar que a regra da imunidade contida no art. 156, § 2º, I, nos casos de operação de integralização de capital se aplica sem qualquer ressalva e que a exceção contida do dispositivo diz respeito apenas sobre as transmissões de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, em nada se relacionando às operações de integralização de capital” (fl. 12, e-doc. 37).



    Ressalta que “o auto de lançamento perpetrado pelo Agravado materializa obrigação tributária sem amparo constitucional, violando regra de imunidade” e que, “considerando que o E. STF considera inconstitucional a cobrança de ITBI sobre TODAS as operações de integralização de capital independentemente da preponderância da atividade, não há dúvidas de que este Tribunal deva se manifestar a respeito” (fl. 17, e-doc. 37).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República e pede seja “reforma[do] o v. acórdão recorrido no sentido de seja aplicado ao caso o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal exarado no bojo do Tema 796, no sentido de que nas operações de integralização de capital há incidência da imunidade do ITBI sobre a parcela que integrar o capital independentemente da atividade preponderante da empresa relacionada na operação, e, por consequência, seja cancelado o Auto de Lançamento de n. 838.00/2016, que viola o referido entendimento” (fl. 14, e-doc. 16).



     



    5. Em 22.7.2022, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo interno interposto por Albizia Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda., concluindo no caso que “a hipótese não era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário em razão do AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339)” (e-doc. 35).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que sobre diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado incidirá a tributação pelo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Tem-se na ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (DJe 25.8.2020).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu, expressamente, que as alegações da recorrente são contrárias às evidências fáticas postas nos presentes autos. Afirmou que “não assistiria razão à autora para ser tomada base de cálculo diversa da utilizada pelo Município” pois “o valor atribuído à incorporação do imóvel ao patrimônio mediante realização de capital observou os outros negócios que foram feitos pela sociedade empresária sócia”. 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre os requisitos para fins de fruição do benefício da imunidade tributária e quanto à apuração da atividade preponderante seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Necessidade de reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 961.338-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, I, DA CF. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. ART. 146, II, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A controvérsia relativa à caracterização da atividade preponderante da pessoa jurídica, para fins de aplicação da imunidade plicável ao ITBI, prevista no art. 156, §2º, da CF, depende da análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. 2. Art. 146, II, da CF. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.255.007-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. ITBI. Requisitos. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Reabertura da instrução probatória. Súmula nº 279. 1. A questão acerca do enquadramento das atividades da agravante no Código Tributário Nacional para reconhecimento de imunidade é de índole infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de modo reflexo ou indireto, não viabilizando a abertura da via extraordinária. 2. Para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessária a reabertura da instrução probatória. Incidência da Súmula nº 279. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 685.346-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora